Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ORIGINARIAMENTE FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. O agravante se insurgiu contra a fixação de alimentos provisórios fixados no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo.
II. Os alimentos provisórios são estabelecidos à luz de cognição sumária e possuem o intuito de prover a subsistência de quem deles necessita. Assim, para que advenha redução do valor determinado, é necessário que o devedor demonstre de que forma o binômio necessidade-possibilidade não teria sido concretamente atendido.
III. Com fundamento no dever de mútua assistência entre cônjuges e companheiros com finalidade de suprir as necessidades de subsistência (artigo 4o da Lei n. 5.478/1968 (Lei de Alimentos) e artigos 1.566, inciso III e 1.694, do Código Civil), a fixação de alimentos também se orienta pelo binômio necessidade do alimentando (credor) e possibilidade do alimentante (devedor).
IV. No caso concreto, a agravada demonstrou, nesta fase processual, sua excepcional necessidade (tratamento de combate ao câncer) e apresentou indícios de que o agravante é capaz de arcar com os valores fixados a título de alimentos (microempreendedor).
V. Por decorrerem de juízo perfunctório, os alimentos poderão ser modificados no decorrer da instrução processual. Portanto, necessária a dilação probatória para apuração completa da condição financeira de ambos nos autos originários.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.